Tribunal: TJPA
Processo: 0803108-62.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803108-62.2024.8.14.0045

APELANTE: LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. NEGADO PROVIMENTO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Apelação interposta por
LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA
contra sentença que o condenou pelo crime de
tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado
. Condenou-o, ainda, a uma pena de multa, valorada em 770 (setecentos e setenta) dias-multa, com valor unitário na base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

II. Questão em discussão

Preliminarmente, pleiteou a
revogação da prisão preventiva
para o direito de recorrer em liberdade, alegando falta de fundamentação.

No mérito, buscou a reforma da sentença para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e aplicar a causa de diminuição do "tráfico privilegiado", além de redimensionar a dosimetria da pena, com redução da pena-base e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, requereu a alteração do regime inicial para semiaberto.

III. Razões de decidir

Pedido de revogação da prisão preventiva na apelação:
O pleito não foi conhecido, pois o Regimento Interno da Corte (art. 30, I, "a") estabelece que pedidos de
habeas corpus
decorrentes de prisão preventiva decretada por Juiz de Direito devem ser apreciados pela Seção de Direito Penal, não sendo cabível em sede de Apelação Penal.

Dosimetria da Pena – Valoração da Natureza e Quantidade de Drogas:
A valoração negativa da circunstância judicial da "natureza e quantidade da droga" foi mantida. Foram apreendidas
1.520g de cocaína (considerada altamente nociva) e 6g de maconha
, juntamente com balanças de precisão e outros itens. A quantidade de cocaína foi considerada "substancial",
extrapolando a pequena quantidade
associada a consumo pessoal ou menor potencial ofensivo.

Atenuante da Confissão Espontânea:
A atenuante foi negada. Embora o réu tenha confessado a posse da droga, ele
negou que fosse proprietário ou que estivesse comercializando-a
, afirmando que apenas a guardava para um terceiro. Não houve confissão espontânea que levasse ao convencimento do julgador sobre a autoria do crime de tráfico, o que inviabiliza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

Aplicação do Tráfico Privilegiado (Art. 33, §4º da Lei 11.343/06):
A aplicação do benefício foi afastada. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o cumprimento cumulativo de requisitos como primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa. O magistrado
a quo
negou o benefício por entender que a
prática de outros crimes no mesmo contexto e a grande quantidade de drogas apreendida demonstram o envolvimento do acusado com outras atividades criminosas
, afastando o requisito de não dedicação a atividades ilícitas.

Regime Inicial de Cumprimento da Pena:
O regime inicial
fechado foi mantido
. A fixação não se baseou na gravidade abstrata do crime, mas na
gravidade concreta da conduta
, evidenciada pela natureza (cocaína, altamente nociva) e quantidade (1.520g de cocaína e 9g de maconha) dos entorpecentes apreendidos. A prática de outros crimes no mesmo contexto, como a corrupção de menores e o envolvimento com a negociação de armas, reforça a dedicação do agente a atividades ilícitas e corrobora a gravidade concreta, justificando o regime mais gravoso. As condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de um regime mais rigoroso diante de tais elementos concretos.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
conheceu parcialmente do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento
. Assim, manteve a pena do recorrente Lucas Eduardo Mateus da Silva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e ao pagamento de
770 (setecentos e setenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
regime fechado
. A sentença de primeiro grau, mantida na íntegra quanto à condenação por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06), havia
absolvido o acusado da imputação do crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12,
caput
, da Lei 10.826/03), com fundamento no art. 386, III, do CPP.

Dispositivos relevantes:
Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; Art. 69 do Código Penal Brasileiro (Decreto-Lei nº 2.848/1940); Art. 65, III, "d", do Código Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 386, III, do Código de Processo Penal (Decreto-Lei nº 3.689/1941); Art. 30, I, "a", do Regimento Interno do Tribunal; Art. 42 da Lei nº 11.343/2006

Julgados relevantes:

STJ - AgRg no HC: 790400 PR 2022/0393774-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023

STJ - AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019

STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023

Súmula 630 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE do presente recurso E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO ApCrim N.º 0803108-62.2024.8.14.0045

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO

APELANTE: LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

ADVOGADO: LUIS FELIPE DA SILVA LUZ, OAB/PA 24.723

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por

LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA,

contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas).

O Ministério Público ofereceu denúncia contra LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA em
14 de junho de 2024
, acusando-o da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06); posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), todos na forma do art. 69 do Código Penal Brasileiro.

Segundo consta da inicial, em 9 de maio de 2024, por volta de 01h40min, na Rua C-9, Setor Capuava, Vila Feliz, Redenção – PA, o acusado possuía para comercialização, sem autorização legal,
09g de maconha e 1.520g de cocaína
. Na mesma circunstância, possuía em sua residência um
revólver calibre .32, nº 4589670
, em desacordo com a lei e teria praticado o delito na companhia de uma menor de idade, GLEYCIANE SAMPAIO LIMA, facilitando sua corrupção. O relatório de análise do celular apreendido com a menor indicou que ela negociava munição com um contato associado à facção Comando Vermelho, e que conversas entre ela e Lucas mostravam atividades de comercialização de drogas e armas.

A denúncia foi
recebida em 17 de junho de 2024
.

A defesa apresentou a
Resposta à Acusação em 05 de julho de 2024
requerendo, preliminarmente, a
nulidade das provas
obtidas durante a prisão em flagrante devido a
violação de domicílio
, alegando que a entrada dos policiais na residência do acusado durante a madrugada (01h40min) ocorreu sem consentimento ou mandado judicial e, no mérito, a
desclassificação do tráfico de drogas para "tráfico privilegiado"
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06); a
absolvição pelo crime de posse ilegal de arma de fogo
, alegando "crime impossível" se a arma fosse ineficaz, além da
absolvição pelo crime de corrupção de menores;
subsidiariamente, requereu
a aplicação da
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do Código Penal) e demais benefícios.

Realizada audiência de instrução e julgamento foram ouvidas as testemunhas e realizado o interrogatório do acusado, que
concordou em parte com o tráfico e posse
, afirmando que possuía maconha para uso pessoal e que a cocaína e balanças estavam sob sua responsabilidade, mas pertenciam a uma terceira pessoa que fugiu. Alegou que armazenava a droga e a arma para essa pessoa em troca de dinheiro ou cocaína, e que foi a primeira vez que fez isso. Negou conhecimento da negociação de armas do celular.

O
Laudo Toxicológico Definitivo
(
26 de julho de 2024)
, foi juntado confirmando que a substância petrificada (1.520g) era
cocaína
, e a erva seca (6g),
maconha.

O
Laudo da Arma
(
26 de julho de 2024)
, foi juntado, e
não comprovou a materialidade do crime de posse irregular de arma de fogo
, pois o objeto apreendido foi considerado
incapaz de efetuar disparos
, não se qualificando como arma.

A defesa apresentou alegações finais em
05 de setembro de 2024
requerendo o reconhecimento da confissão espontânea, tráfico privilegiado, crime impossível de posse de arma, absolvição por corrupção de menores, além da revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas, além de reavaliação da dosimetria da pena e mudança para regime semiaberto.

O Ministério Público apresentou alegações finais em
19 de setembro de 2024,
refutando
os argumentos da defesa, defendendo a legalidade das provas e a manutenção da condenação pelos crimes de tráfico e corrupção de menores, a não aplicação do tráfico privilegiado e da confissão espontânea (com base na Súmula 630 do STJ, por não ter havido confissão expressa da traficância), e a manutenção do regime inicial fechado devido à natureza e quantidade da droga.

O juízo proferiu a
sentença em 21 de setembro de 2024
julgando a pretensão punitiva
PARCIALMENTE PROCEDENTE
e condenando o acusado
pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/06)
à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e
770 (setecentos e setenta) dias-multa,
a ser cumprida inicialmente no regime fechado; e
absolvendo-o da imputação do crime de posse irregular de arma de fogo
(art. 12, caput, da Lei 10.826/03), com fundamento no
art. 386, III, do CPP
.

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal em 04 de outubro de 2024
. Em suas razões recursais, requereu
preliminarmente, pedia a revogação da prisão preventiva
para o direito de recorrer em liberdade, alegando falta de fundamentação concreta na decisão que manteve a prisão.

No mérito, pedia a reforma da sentença para
r
econhecer a
atenuante da confissão espontânea
e aplicar a causa de diminuição do
"tráfico privilegiado"
, além de redimensionar a dosimetria da pena, com
redução da pena-base
e substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
; caso indeferido, a
alteração do regime inicial para semiaberto.

Constam as contrarrazões ao recurso (29/10/2024), se manifestando pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso
interposto e a consequente manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
des
provimento
(04/12/2024).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.

O recorrente requereu o direito de
aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta.

Anoto que referido pedido
não pode ser conhecido.

Em meu entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão preventiva decretada, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte,
in verbis
:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade de Desembargadores da das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta Seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I. Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;”

Assim, pelos motivos ao norte mencionado, inviável a análise de revogação de prisão preventiva em sede de Apelação Penal.

Quanto aos demais pedidos:

Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1. DOSIMETRIA DA PENA: 1.ª FASE: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS

A defesa requer a revisão da dosimetria da pena aplicada ao réu, especificamente quanto à valoração do vetor "natureza e quantidade da droga".

A defesa do apelante em suas razões recursais requereu a fixação da pena base no mínimo legal, o que implicaria na neutralização ou valoração neutra deste e de outros vetores do art. 59 do Código Penal.

Ao proferir a sentença condenatória, o Juízo
a quo
analisou individualmente as circunstâncias judiciais, conforme previsto no art. 59 do Código Penal. Ao dosar a pena de LUCAS EDUARDO MATEUS DA SILVA, o magistrado sentenciante expressamente valorou
negativamente
a circunstância judicial relativa à "natureza e a quantidade da substância ou do produto", considerando-a "de considerável monta".

Conforme os autos, foram apreendidas
1.520 gramas de cocaína e 6 gramas de maconha
, juntamente com balanças de precisão, sacos zip lock, dinheiro em espécie, uma arma de fogo tipo revólver e um simulacro de pistola. A cocaína, em particular, é classificada como uma substância "altamente nociva".

O próprio Juízo
a quo
, ao fundamentar a condenação pela prática do tráfico na modalidade "manter em depósito", destacou que a "apreensão de grande quantidade de drogas, tal como ocorreu, já aponta para a prática do delito de tráfico". A quantidade apreendida, especialmente os 1.520 kg de cocaína, é substancial e extrapola a pequena quantidade usualmente associada ao consumo pessoal ou a situações de menor potencial ofensivo.

Revestindo-se a moduladora da quantidade e natureza das drogas apreendidas de extrema negatividade, em razão da grande quantidade de drogas traficada e apreendida, de alto poder viciante e lesividade ao organismo humano, além de absurdo valor de mercado, não se pode considerar que a culpabilidade é normal ao tipo penal praticado.

Neste sentido, a jurisprudência do Colendo STJ assim se pronuncia:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO JUSTIFICADO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, em razão da quantidade e da natureza da droga apreendida - 159 comprimidos de ecstasy -, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada em observância ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o qual prevê a preponderância de tais circunstâncias em relação às demais previstas no art. 59, do CP. 2. É certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 3. Agravo Regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no HC: 790400 PR 2022/0393774-1, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2023)

Portanto, a valoração negativa da circunstância judicial da "natureza e quantidade da droga" para o Recorrente encontra sólido respaldo no conjunto probatório, notadamente na quantidade expressiva de entorpecentes apreendida. A tese defensiva de "pequena quantidade" não se coaduna com os fatos apurados e as quantidades descritas nos autos.

A pena será mantida.

2. DOSIMETRIA DA PENA. 2.ª FASE: DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No que diz respeito ao pedido de impossibilidade de aplicação da circunstância atenuante da confissão ao caso, não aplicado no r. decisum uma vez que nele o magistrado primevo destacou que, embora o réu tenha confessado a posse da droga, negou fosse proprietário delas e que estivesse comercializando-as.

O reconhecimento da autoria de um crime é de grande valia para o deslinde de uma investigação criminal, sendo considerada como um serviço à Justiça, uma vez que dá celeridade ao processo e previne eventual aplicação de pena a sujeito inocente, por erro judiciário.

Neste sentido, a confissão espontânea é atenuante criminal prevista pelo Código Penal, em seu artigo 65, inciso III, alínea “d”, que dispõe:

“Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena: (...) III - ter o agente: (...) d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

Desse modo, não havendo confissão espontânea que conduza ao convencimento do julgador, não pode ser aplicada a atenuante prevista pelo artigo supracitado, a ser reconhecida na segunda fase da dosimetria da pena, pelo juiz julgador. Neste sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci,
in
Individualização da Pena. 8.ª ed., rev.e atual., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2022, pág. 174:

“Soa-nos razoável admitir a confissão como atenuante, quando o juiz a utiliza, expressamente, na sentença, para fundamentar a condenação. Desse modo, se havia dúvida quanto à autoria e o acusado a admite, mesmo sendo qualificada, pode valer para atenuar a pena. quanto à confissão parcial, depende da sua amplitude. Imagine-se negar toda e qualquer agressão à esposa, em caso de violência doméstica, ao mesmo tempo em que admite que estava no local e simplesmente defendeu-se de ato agressivo da própria vítima. Essa confissão é pífia, não significando nada em matéria probatória. Desse modo, parece-nos incabível a atenuante.”

Não há confissão espontânea nos autos. Houve a confissão de estar de posse delas, mas não da mercancia delas, conforme provado pelos depoimentos das testemunhas e demais elementos de provas constante dos autos, afirmando trata-se de substância entorpecente que estava guardando por favor a terceiro. Conforme destacado:

“Devidamente tipificadas as condutas, observo incabível a atenuante da confissão (art. 65, III, “d”, CP).

Com efeito, o réu adotou o direito ao silêncio em sede policial (ID 115689553 – fl. 23). Em juízo, como visto acima, embora tenha admitido que guardava a droga para um terceiro, afirmou que não comercializava e que não sabia se isso seria praticado por mencionada pessoa.”

Na segunda fase, deve ser afastada a aplicação da confissão, devendo a pena ser mantida no patamar
supra
fixado.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. 3.ª FASE: DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 NA RAZÃO DE 2/3.

No que tange à terceira fase, a
acusação requer a reforma da sentença que considerou o delito como de tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4.º, d
a Lei 11.343/06, e que não aplicou em favor do recorrido o redutor legal em seu patamar máximo (2/3).

Sobre o tema, é cediço que para o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado, se faz necessário o cumprimento
cumulativo
dos requisitos dispostos no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, conforme se extrai do trecho abaixo:

“§4º Nos delitos definidos no
caput
e no §1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direito,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”
(grifei)

Neste sentido, o STJ já decidiu que
“Para aplicação da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. No caso, não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que as instâncias de origem destacaram, expressamente, que o paciente não possui bons antecedentes (STJ, AgRg no HC 477.020/SP, j. 16/05/2019).

Como não atendeu aos requisitos de forma cumulativa, a valoração da concessão não deveria ter ocorrido, pois esse benefício só deve dar-se quando atingidos todos os seus requisitos em conjunto. Na espécie, o Magistrado não aplicou o benefício com a seguinte fundamentação:

“Como visto, demonstrada a prática de outros crimes no mesmo contexto, deve-se negar o benefício em espeque, porquanto evidenciado o envolvimento com outras atividades criminosas. Assim, não estando presentes todos os requisitos da benesse em questão, é de rigor sua denegação. É nesse sentido a jurisprudência dominante, prevista até mesmo no “jurisprudência em teses” do STJ (edição 131):

(...)

Acerca das demais circunstâncias, observo que a natureza de uma das drogas (“COCAÍNA”) e sua quantidade (um pouco mais de um quilo e meio), comportam majoração da pena-base, haja vista que a conduta delitiva nessas circunstâncias é concretamente mais grave, expondo a saúde pública a risco mais intenso.”

Analisando os autos verifico não assistir razão ao Apelante, pois o magistrado reconheceu que a grande quantidade de drogas encontrada com o recorrido foi significativa, demonstrando que o acusado está envolvido com outras atividades criminosas. neste sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa, em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas e cadernos de anotações a respeito. 2. Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2181966 MS 2022/0240416-6, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Logo, não preenchido um dos requisitos, o benefício não deve ser concedido.

Assim, afasto a aplicação da benesse em favor do recorrido uma vez que este dedicava-se a atividades criminosas, conforme ficou demonstrado na r. sentença em sua fundamentação.

4.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

A defesa pleiteou o redimensionamento do regime inicial para o semiaberto, argumentando que a fundamentação para a manutenção do regime fechado seria genérica e vaga, baseada na gravidade abstrata do crime, e que as condições pessoais favoráveis do réu (como a primariedade) deveriam ser consideradas.

Contudo, a fixação do regime inicial fechado não se baseou na gravidade abstrata, mas sim na
gravidade concreta da conduta
. A natureza (cocaína, considerada altamente nociva) e a quantidade (1.520g de cocaína e 9g de maconha) dos entorpecentes apreendidos são
elementos concretos e idôneos
que demonstram a periculosidade do agente e o risco social da conduta, justificando o regime mais gravoso.

A prática de outros crimes no mesmo contexto, como a corrupção de menores e o envolvimento com atividades criminosas (negociação de entorpecentes e armas), reforça a dedicação do agente a atividades ilícitas e corrobora a gravidade concreta, afastando a aplicação de benefícios como o tráfico privilegiado. Estes elementos, somados à natureza e quantidade da droga, sustentam a necessidade de um regime mais severo para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, as condições pessoais favoráveis do réu, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia preventiva ou de um regime mais rigoroso quando há elementos concretos que justifiquem a medida.

Portanto, considerando os fatos apurados e a aplicação da lei penal ao caso concreto demonstram que o regime inicial fechado está devidamente fundamentado na gravidade concreta do delito, especialmente em razão da
natureza e quantidade da droga
. A pretensão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena é inviável, pois implicaria em desconsiderar a relevância desses vetores e a correta individualização da pena.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente do recurso,
e, no mérito,
nego provimento
, para manter a pena do recorrente
Lucas Eduardo Mateus da Silva
em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa
,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 28/08/2025